Tribunal: TJSP
Processo: 2013597-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2013597-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante ANA
CLAUDIA POLLI e Paciente CICERO JOAQUIM DA SILVA, é impetrado MM. JUIZ
DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE
PRESIDENTE PRUDENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2013597-07.2020.8.26.0000 -Voto no 43344
2
VOTO no: 43.344
HABEAS CORPUS no: 2013597-07.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Ana Cláudia Polli
PACIENTE: Cícero Joaquim da Silva
COMARCA: São Paulo
"Ante o exposto, denega-se a ordem."
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
advogada Ana Cláudia Polli em favor de CÍCERO JOAQUIM DA SILVA ao
fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria experimentando ilegal
constrangimento, apontando o r. Juízo de Direito do DEECRIM UR1 como autoridade
coatora (fls. 1/5 e documentos fls. 6/10).
A impetrante alega, em suma, que a pena imposta ao paciente no
processo no 0015063-15.2018.8.26.0041, após o provimento dado ao recurso de apelação
da Defesa que reduziu a reprimenda para 12 (doze) anos de reclusão, prescreveu em
30/6/2013, considerado que o lapso prescricional aplicável ao caso é de 16 (dezesseis)
anos. Assevera que entre o recebimento da denúncia 30/6/1997 e a publicação da
sentença da sentença de pronúncia 2/5/2018, transcorreram 20 (vinte) anos, 10 (dez)
meses e 2 (dois) dias, evidenciando a ilegalidade na prisão do paciente.
Requereu, com a presente impetração, a concessão da ordem de
ofício para declarar extinta a punibilidade do paciente em face da ocorrência da prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2013597-07.2020.8.26.0000 -Voto no 43344
3
punitiva estatal, expedindo-se em favor dele alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 12/13), constam dos autos as informações
do r. Juízo apontado como coator (fl. 16) e o parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça, que opina pela denegação da ordem (fls. 19/21).
É o relatório.
Respeitado os argumentos exarados nas razões de inconformismo, a
irresignação da impetrante não procede, sendo o caso denegação da ordem.
O paciente cumpre pena definitiva de 12 (doze) de reclusão em
regime inicial fechado, por infringência ao art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal,
por fato ocorrido em 31/8/1996, tendo iniciado a reprimenda em 28/8/2017 (fls. 8/9).
E ao que consta, ele permaneceu foragido por cerca de 20 (vinte)
anos, o que ensejou a sua citação por edital e a suspensão do processo nos termos do art.
366 do Código de Processo Penal, no período entre 11 de setembro de 1998 até 28 de
agosto de 2017, data que foi cumprido mandado de prisão preventiva e o processo retomou
o seu curso, encerrando-se a suspensão, sobrevindo em 2 de maio de 2018 a r. sentença de
pronúncia.
E como não ignora a impetrante, durante o período de suspensão do
processo, que durou aproximadamente 19 (dezenove) anos, o curso do prazo prescricional
não fluiu por expressa determinação do citado art. 366 do Código de Processo Penal, que
assim dispõe: “Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado,
ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar
a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a
prisão preventiva, nos termos do art. 312”.
Nesse contexto, não há como reconhecer a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva estatal, ainda que se considere o lapso prescricional aplicável à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2013597-07.2020.8.26.0000 -Voto no 43344
4
espécie 16 (dezesseis) anos , em virtude da suspensão do processo na origem, pois o
referido lapso prescricional que passou a fluir em 11/9/2013, ainda no período de
suspensão do processo, interrompeu-se em 2/5/2018 com a publicação da sentença de
Primeiro Grau, transcorrendo apenas o período aproximado de 4 (quatro) anos e 7 (sete)
meses.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator